Tribunal: STF
Processo: Rcl 59678
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56, ALEGADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL, COMPROVADO. DETERMINAÇÃO, NA DECISÃO AGRAVADA, DE ANÁLISE DA EXISTÊNCIA DE VAGA PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO ATUAL DO AGRAVANTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE RISCO DE VIDA DO AGRAVANTE QUE DEVE SER SUBMETIDA À AVALIAÇÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DESSA MATÉRIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENAL DESPROVIDO.